Tribunal: STF
Processo: HC 247547
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 949.149/RO



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Conforme se extrai dos autos, a Polícia Civil deflagrou a operação "Águas Seguras" com base em uma denúncia anônima, em que se afirmava que uma cozinheira da embarcação denominada "Salmo 23" estaria transportando drogas semanalmente para Manicoré/AM e que no dia 21/08/2024 realizaria nova entrega. Diante dessas informações, uma equipe de campo do DENARC passou a monitorar as mulheres identificadas como cozinheiras da mencionada embarcação. No dia denunciado, após a conclusão do embarque de passageiros e mercadorias, a equipe iniciou, com o apoio do Núcleo de Operações com Cães, as buscas no camarote destinado às cozinheiras. 



    No decorrer das buscas, foram localizados, embaixo de uma cama, quatro tabletes de uma substância esverdeada, análoga à maconha, totalizando aproximadamente 4,130 kg, além de dois invólucros de uma substância branca, aparentemente cocaína, com peso aproximado de 4,8g. Consta nos autos que a paciente assumiu ser a proprietária dos entorpecentes apreendidos, esclarecendo que receberia R$2.000,00 para levar a droga até Manicoré. 



    […] presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, eis que presente a necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade do delito e da periculosidade social da conduta da paciente, demonstradas pelas circunstâncias do crime de tráfico, destacando que foi apreendida grande quantidade de entorpecentes, a qual estava em trânsito interestadual, revelando a ousadia e destemor da paciente. 



    […]



    Logo, diante das circunstâncias do delito, com a apreensão de elevada quantidade de droga, denota-se a potencialidade lesiva da infração e o receio da liberdade da paciente, de modo que a prisão cautelar deve ser mantida a fim de garantir a ordem pública.



    […]



    Por outro lado, acerca da alegação da paciente ter sob sua guarda infante menor de 12 anos, não há nos autos qualquer demonstração de que a presença da paciente é imprescindível aos cuidados dela, ou seja, que a paciente em liberdade seria a única forma da criança receber os cuidados de que necessita. 



    […]



    Dessa forma, inviável a concessão de prisão domiciliar, notadamente pela total falta de comprovação da imprescindibilidade da paciente aos cuidados do infante ou que a criança menor de 12 anos esteja desamparada. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma: ausência de pressupostos para prisão preventiva, dentre eles, a evidente condição de mula da Paciente, e ainda, a condição de mãe adotiva de criança menor de 12 anos. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente